Tribunal: TJSP
Processo: 1008988-66.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – Pagamento administrativo de acordo com o grau de incapacidade apresentado pela vítima – Comprovação – Existência – Ação procedente – Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008988-66.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado SANDRO ROGÉRIO DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008988-66.2016.8.26.0637 -Voto no 46711
2-s
COMARCA: TUPÃ 1a V. CÍVEL
APELANTE(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO(S): SANDRO ROGÉRIO DO NACIMENTO
JUIZ(A): ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA
VOTO No 46711
SEGURO
OBRIGATÓRIO

DPVAT

AÇÃO
DE
COBRANÇA Pagamento administrativo de acordo com o
grau de incapacidade apresentado pela vítima Comprovação
Existência Ação procedente Recurso provido para julgar
improcedente a ação.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 259/261,
que julgou procedente ação de cobrança, fundada em seguro obrigatório de
veículos automotores, DPVAT. A apelante sustenta, em síntese, comprovação de
pagamento, conforme documento Megadata de fls. 152, que guarda relação com
o procedimento administrativo de fls. 149; qualquer dúvida pode ser dirimida por
meio de consulta a sua página eletrônica; em réplica o apelado admitiu o
recebimento administrativo; o valor pago é idêntico ao estipulado na condenação
(fls. 263/273).
O recurso foi processado, com resposta intempestiva a
fls. 283/285.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008988-66.2016.8.26.0637 -Voto no 46711
3-s
A presente foi proposta visando haver indenização
prevista no seguro obrigatório de veículos automotores, DPVAT, de acordo com o
grau de incapacidade suportado pelo apelado, tendo em vista o acidente de
trânsito em que se envolveu em 01/12/2015, acarretando-lhe sequelas
permanentes.
Em sua defesa, a apelante invocou ausência de
interesse processual, posto que efetivado pagamento administrativo de
R$2.531,25, de acordo com a incapacidade apresentada pelo apelado.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a apelante ao pagamento de
R$2.531,25, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
R$1.000,00.
Restou incontroverso a incapacidade apresentada pelo
apelado, à ordem de 18,75%, nos moldes apurados em prova médica e
consignados na r. sentença recorrida, reportando o dissenso ao pagamento
administrativo. Com efeito, a ação foi julgada procedente,
considerando que a apelante 'não apresentou nenhuma prova de que teria
efetuado o pagamento', Contudo, o pagamento administrativo foi reconhecido
pelo apelado, em réplica, na medida em que se manifestou no sentido de que:
'em que pese o requerido ter recebido verba indenizatória administrativamente, não o
impede de questionar tal valor judicialmente, pois o processo visa apuração da diferença
de eventual valor'.
Outrossim, os documentos de fls. 149 e 152, são
indício de prova e foram corroborados pelo efetivo comprovante de pagamento de
fls. 276. Ressalva-se que nos termos do artigo 435 e parágrafo único do CPC,
inexiste óbice à juntada de documentos em qualquer fase processual, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008988-66.2016.8.26.0637 -Voto no 46711
4-s
respeitado o contraditório, o que foi observado, na medida em que oportunizada a
apresentação de contrarrazões, quedando-se inerte o apelado. Ademais, referido
documento, comum às partes, não é capaz de surpreender o apelado.
Deste modo, apurando a perícia médica o grau de
incapacidade suportado pelo apelante, 18,75%, importando em R$2.531,25,
montante já adimplido administrativamente, descabida a pretensão de
complementação da indenização.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para o fim de julgar improcedente a presente ação, ante o
pagamento administrativo efetivado, de acordo com o grau de incapacidade
apresentado pelo apelado, invertendo-se a sucumbência, observada a justiça
gratuita concedida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator